Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720922-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAUJO RECORRIDO: NILTON LAFUENTE, SABRINNE OLIVEIRA RODRIGUES, TEREZINHA BORGES KARLSON DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por R. V. de M. A, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como no pedido contraposto, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Decido. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme a inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. A decisão constante do ID. 35084706 determinou à recorrente comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo, nos termos do art. 31 do RITRJE, ou seja, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. A recorrente não cumpriu o teor da referida decisão, visto que juntou comprovante de pagamento extemporâneo ID. 35318680 (aproximadamente 4 meses após a interposição do recurso), em desconformidade com o teor do art. 31 do RITRJE. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo, pois em observância ao Enunciados 80 e 168 do FONAJE não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE). Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito